Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-54.2023.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PSICOLOGIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROMOÇÃO. DESCONTOS EM PAGAMENTOS PONTUAIS. DESCONTOS NÃO APLICADOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA INEXITOSA. PROPAGANDA ENGANOSA. ART. 37, § 1º DO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 2- Embora a concessão de descontos e promoções possa ser considerada uma mera liberalidade da Recorrente, é certo que, após a formação do vínculo jurídico, as partes ficam vinculadas ao cumprimento fiel do pactuado, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil. 3- A alteração unilateral das condições originalmente contratadas constitui prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe modificações que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva. 4- Restando, de um lado, demonstrada a existência da “promoção” em relação aos valores de mensalidade pagos tempestivamente, inexiste, de outro, demonstração documental que o consumidor tinha plena ciência de que a “promoção” seria por prazo determinado, caracterizando, no tema, prática de propaganda enganosa, uma vez que induziu a consumidora a erro, em violação ao artigo 37, §1º, do CDC. 5- As reiteradas tentativas frustradas da consumidora de resolver administrativamente a questão relacionada aos descontos ofertados, devidamente comprovados por meio de propaganda e documentação, sem qualquer solução efetiva, evidenciam o descaso da Recorrente, configurando situação que enseja a devida reparação. 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011144-54.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA HACHMANN - CPF: 024.664.391-90 (RECORRIDO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024